Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701894-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON DOMINGOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, WILSON DOMINGOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se WILSON DOMINGOS DA SILVA para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 19:50:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator